Tribunal: STF
Processo: ARE 1509217
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por S.S.C, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO. ARQUIVOS CONTENDO CENA DE SEXO E/OU NUDEZ DE CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE NA INTERNET. ARTIGOS 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990). PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PRESERVADA. VALIDADE DA PROVA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO SOLICITADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. DADOS CADASTRAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRESCINDÍVEL. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. LEGALIDADE. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA DE COMPARTILHAMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE ARQUIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONFISSÃO. REDUÇÃO 1/6. REPARAÇÃO DOS DANOS. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A conduta prevista no art. 241-A do ECA consiste em disponibilizar registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Ao passo que o crime previsto no art. 241-B do ECA centra-se nas condutas de adquirir, possuir ou armazenar tais registros. 2. O objeto material consiste nos registros contendo pornografia ou sexo explícito com crianças ou adolescentes, enquanto o bem jurídico tutelado pela norma é a proteção à formação moral de crianças e adolescentes. Tratam-se de crimes formais, que independem do efetivo prejuízo à formação moral da criança ou do adolescente. 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 628624 (Tema STF nº 393), por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, para o fim de fixar a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990)”. 4. A perícia comprovou o compartilhamento de arquivos contendo cena de sexo ou nudez envolvendo criança e/ou adolescente por meio do software eMule. Giza-se que esse programa é do tipo P2P e possibilita o compartilhamento de arquivos com pessoas de qualquer lugar do mundo. 5. É firme a jurisprudência no sentido de que os dados meramente cadastrais não estão protegidos pelo sigilo constitucional. Arguição de nulidade na obtenção da prova que não se sustenta. 6. Em relação à quebra do sigilo telefônico ocorrida após à disponibilização dos dados cadastrais pela empresa de telefonia, esta foi precedida de autorização judicial, suficientemente fundamentada. 7. As provas que deram causa para o pedido de busca e apreensão na residência do réu são válidas e foram ratificadas por este Juízo de segundo grau. 8. Gozam de presunção de legitimidade e de veracidade os procedimentos administrativos realizados por servidores públicos no exercício de suas funções, os quais são considerados provas irrepetíveis a teor das exceções previstas no artigo 155 do CPP. Entendimento do STJ e da 4ª Seção do TRF4. 9. Considerando que as alegações da defesa buscam afastar a legitimidade de atos praticados por servidores públicos, os quais se presumem verdadeiros, é ônus dela comprovar sua versão. 10. No que tange ao inquérito policial com investigado solto, quando há novos requerimentos de prorrogação de prazo para o seu encerramento, via de regra, a tramitação desses pleitos será feita diretamente entre a Polícia e o Ministério Público, independentemente de intervenção judicial. 11. A mera alegação de desconhecimento do efetivo compartilhamento de arquivos, em contrariedade aos elementos probatórios colhidos nos autos, não foi suficiente para afastar a responsabilidade do réu. 12. A existência de diversas imagens e vídeos armazenados em diversos dispositivos e a escolha de diferentes sistemas de compartilhamento são condições que confirmaram que o réu dirigiu sua vontade, de forma livre e consciente, não apenas para armazenar, como, também, para disponibilizar arquivos ilícitos adquiridos por meio do referido programa. 13. A insignificância afasta a tipicidade material do delito, podendo ser aplicada ao crime que não provocar, no caso concreto, dano ou risco suficiente para o bem jurídico tutelado pela norma. O STF já chancelou a aplicação do princípio, desde que balizada pelos seguintes vetores objetivos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 14. O princípio da insignificância não encontra aplicação nos crimes em análise, já que nenhum critério estabelecido pelo Supremo resta de fato atendido. 15. A divulgação de qualquer imagem contendo material com cena de sexo ou nudez envolvendo criança e/ou adolescente, indiscutivelmente, acarreta potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados - a dignidade sexual, a honra e a formação moral da criança ou do adolescente nela envolvidos. 16. O princípio da consunção ou absorção propõe que uma conduta mais ampla englobe ou absorva outras condutas menos amplas. Nesses casos, uma das condutas funcionariam como meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime. 17. A conduta do art. 241-B pune o consumo do material contendo pornografia infantojuvenil, ao passo que a do art. 241-A, a divulgação desse material. Referem-se, pois, a condutas distintas, as quais apresentam desígnios autônomos. 18. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime previsto no art. 241-B não configura fase nem meio de execução para a prática do delito do art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. 19. A expressiva quantidade de arquivos armazenados importa, sim, no aumento da pena-base. Todavia, este deve ser operado na vetorial das circunstâncias e, não, da culpabilidade, como proposto na sentença. 20. No que pertine à segunda fase de aplicação da pena, importante registrar que, na linha do entendimento firmado nesta Corte (ENUL 0005472- 39.2006.404.7205, j. 10/4/2014), o aumento ou a diminuição devem ser, em regra, de 1/6 (um sexto), exceto alguma peculiaridade que reclame incremento maior ou menor, o que inexiste no caso. Ressalta-se que a confirmação por parte do réu de que armazenava o material criminoso pouco contribui para o deslinde, já que o réu foi preso em flagrante, em decorrência do armazenamento, correto o entendimento singular ao aplicar a fração redutora de referência. 21. Sendo notório o dano à sociedade, porquanto a conduta afronta gravemente seus usuais valores e interesses, viável o estabelecimento de valor mínimo a título de reparação de danos. 22. Eventual exame acerca da miserabilidade para ser concedida isenção, bem como da assistência judiciária gratuita, deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, X, XI, XLVI e LVI, 93, IX, e 109, V, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, a revisão da premissas fixadas pela Corte de origem, que levaram à condenação do agravante, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso e demanda o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.05.2020. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESERVA EXTRATIVISTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à determinação da reintegração do Estado de Rondônia na posse do imóvel rural em questão, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A alegada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana revela-se adstrita à análise de legislação infraconstitucional, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1261054 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-09-2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”(ARE 1268456 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-09-2020)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1480092 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 13-08-2024)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Incitação à discriminação ou preconceito de procedência nacional (art. 20, caput, e § 2º, da Lei 7.716/1989). 4. Competência da Justiça Federal. O Plenário da Corte, apreciando o tema 393, da repercussão geral, consignou ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes praticados mediante a rede mundial de computadores. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 157320 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20-03-2020)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente